Tribunal: TJMT
Processo: 1030662-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030662-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), FELIPE JIM OMORI - CPF: 369.355.518-46 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA - CPF: 132.035.558-75 (ADVOGADO), ARIEL DE ABREU CUNHA - CPF: 104.028.066-89 (ADVOGADO), TATIANA MARANI VIKANIS - CPF: 260.725.378-04 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO, SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO – NÃO CONHECIDO -
REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

2.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
proposta por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade do crédito tributário representado pelo auto de infração (Termo de Intimação) n° 200526000752013310.

Nas razões recursais, o apelante se limitou a reproduzir as argumentações trazidas em sede de contestação as quais advém da manifestação da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ por meio da “INFORMAÇÃO TÉCNICA N. 09/2018 – GFCE/SUFIS/SARP/SEFAZ – MT” referente ao caso em tela.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do presente recurso por ausência de atendimento ao princípio da dialeticidade e, alternativamente, pelo desprovimento deste. (id. 115329963)

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
proposta por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade do crédito tributário representado pelo auto de infração (Termo de Intimação) n° 200526000752013310.

Compulsando os autos, vê-se que a ação anulatória foi proposta por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA com a intenção de anular o crédito tributário constituído pelo auto de infração (Termo de Intimação) n° 200526000752013310.

Assim, o juízo sentenciante entendeu pela procedência da demanda, haja vista que n
os serviços de televisão por assinatura o pagamento não é variável pelo tempo de utilização e o serviço não é medido
, assim,
De acordo com o artigo 11, parágrafo 6o, da Lei Complementar no 87/1996, o ICMS deve ser recolhido em partes iguais para as unidades da Federação em que o prestador e o tomador do serviço estão localizados.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença.

Em que pese às alegações do recorrente, o recurso não merece ser conhecido.

Nesse sentido, verifico que a parte apelante tão somente reproduziu a manifestação administrativa da SEFAZ por meio da “INFORMAÇÃO TÉCNICA N. 09/2018 – GFCE/SUFIS/SARP/SEFAZ – MT”. Assim, o recorrente não apresentou suas próprias razões, pelo contrário, o recurso interposto apresenta a cópia -
ipsis litteris
- da informação administrativa supracitada, sem atacar, portanto, qualquer fundamento da sentença proferida pelo juízo
“a quo”.

Inclusive há que se mencionar que a apelante também reproduziu tal informativo em sede de contestação.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato, de direito e as razões que ensejarão a possível reforma da sentença.

A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior,
in verbis
:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531).”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53a Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, o recorrente em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença.

É cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, o apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto à sentença, e não apresentou razões hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Assim, é evidente que o recurso não merece conhecimento.

Não obstante, verifica-se que a ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, assim, passo a reanálise da sentença.

Inicialmente, verifica-se que o Juízo
“a quo”
julgou procedente o pedido inaugural, vejamos:

“(...)
Ou seja, os serviços de televisão por assinatura o pagamento não é variável pelo tempo de utilização e o serviço não é medido, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 11, §6o, da Lei Complementar no 87/1996, segundo o qual se deve recolher o ICMS em partes iguais para as unidades da Federação em que estiverem localizados o prestador e o tomador
, razão pela qual, razão assiste à parte autora, não restando outro caminho a trilhar, senão a procedência da presente demanda. Dispositivo: Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, anulo os débitos decorrentes do auto de infração de no 200526000752013310, ratificando em definitivo a antecipação de tutela outrora concedida.” (destaquei)

Pois bem. Como previsto no artigo 155, II da
Constituição Federal
, tem-se que os serviços de telecomunicações estão sujeitos à incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, in verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

No referido artigo da
Constituição Federal
, inciso XII, § 2o, alínea d, dispõe que caberá à lei complementar fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. Por sua vez, a Lei Complementar n.
102
/2000, alterou a forma de recolhimento do ICMS nos serviços prestados pela Apelante, inserindo no art.
11
da Lei Complementar n.
87
/96, o § 6o e a alínea “c-1” no inciso III, que assim prescrevem, vejamos:

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: (...) III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação: (...) c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite; (Alínea incluída pela LCP no 102, de 11.7.2000) (...) § 6o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador. (Parágrafo incluído pela
LCP
no 102, de 11.7.2000)

Com efeito, o juízo no
processo
de origem entendeu que o serviço prestado pelo apelado não é passível de medição, portanto fazendo jus à incidência do art.
11
,
III
, alínea c-1, c/c § 6o, da LC
87
/96.

Ora, é sabido que os serviços de televisão por assinatura, em verdade, são cobrados por período, independentemente do montante efetivamente utilizado, não se verificando medição para se definir a contrapartida que será imposta ao assinante pela sua prestação.

Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. ICMS.
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ART.
11
,
§ 6o
DA LEI COMPLEMENTAR
87
/96. IMPOSTO RECOLHIDO EM PARTES IGUAIS PARA AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO EM QUE ESTIVEREM LOCALIZADOS O PRESTADOR E O TOMADOR.
1. Discute-se nos autos a competência para cobrança de ICMS sobre serviços de comunicação via satélite na modalidade TV por assinatura cujos fatos geradores ocorreram posteriormente à vigência da Lei Complementar
102
/2000. 2. Nos termos do art.
11
, inciso
III
, alínea "c-1", da Lei Complementar
87
/96 (com redação da Lei Complementar
102
/2000), regra geral, para os serviços de comunicação via satélite, a cobrança do ICMS compete a unidade da Federação em que está situado o domicílio do tomador. Todavia, o § 6o do referido artigo traz uma exceção para os casos de serviços não medidos e cujo preço seja cobrado por períodos definidos. 3. Nos serviços de televisão por assinatura, o pagamento não é variável pelo tempo de utilização. O assinante opta por um pacote de canais e por ele pagará um valor fixo mensalmente. Logo, entende-se que o serviço prestado pela Impugnante é não medido e o preço será cobrado por período definidos, qual seja, mensal. Desse modo, aplica-se ao caso dos autos o disposto no art.
11
,
§ 6o
da Lei Complementar
87
/96, segundo o qual se deve recolher o ICMS em partes iguais para as unidades da Federação em que estiverem localizados o prestador e o tomador.
Recurso
Especial provido. (Superior Tribunal de Justiça, 2a Turma,
Recurso
Especial no 1.497.364-GO,
Relator
Ministro Humberto Martins, julgado em 03.09.2015). (destaquei)

Neste sentindo coleciono o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSOS
DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - AUTOS DE INFRAÇÃO - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO BANDA LARGA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
- ÔNUS DO AUTOR - LEI COMPLEMENTAR
102
/2000 -
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EM PARTES IGUAIS NAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
- HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO -
RECURSOS
DESPROVIDOS. 1.
Uma vez que o serviço por ela prestado caracteriza-se como "não-medido", o recolhimento do imposto e em partes iguais para as duas unidades de federação do imposto em partes iguais para as duas unidades da federação envolvidas na prestação, conforme o que estabelece o art.
11
,
III
,
§ 6o
, da Lei Complementar no
87
/96, com as alterações advindas da Lei Complementar no
102
/2000.
2. Independente ao fato do Estado ser signatário do Convenio 52/2005, notório é que o mesmo vem ao encontro da Lei Complementar no
102
/2000, a qual este não pode se eximir de cumprir em virtude de possuir hierarquia superior . 3. Nos serviços de satélites não-medidos, como é o caso, a incidência do ICMS haverá de recair sobre as duas Unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador. 4. Os honorários se apresentam adequados considerando o trabalho realizado e a natureza e complexidade da causa, de modo que não se faz necessária alteração. 5. Apelos desprovidos. (TJ-MT -
APL: 00183825220118110041 MT
,
Relator
: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de
Julgamento
: 17/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/09/2018) (destaquei)

Assim, apresenta-se irretocável a sentença que aplicou o disposto legal constante do art.
11
,
III
,
§ 6o
, da Lei Complementar no
87
/96 - mediante as alterações advindas da Lei Complementar no
102
/2000, no sentindo que o imposto será recolhido em partes iguais perante os entes federativos.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, e, em sede de Reexame Necessária, mantenho incólume à sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023